Tribunal: STF
Processo: AI 775781
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ENSINO. INCORPORAÇÃO. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos com base em norma local da Lei estadual 7.323/98, sendo certo, assim, que a ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que não autoriza a admissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280 do STF. 




II. O exame da controvérsia, em recurso extraordinário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório trazido aos autos, o que esbarra no óbice na Súmula 279-STF. 




III. - Agravo Regimental improvido.